Tribunal: STF
Processo: Rcl 65520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Martins & Ritter Anestesiologistas Ltda - ME contra Acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020020-36.2016.5.04.0512), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação vem calcada na desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF n.º 324 e no Tema 725 de Repercussão geral, no qual este E. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratações civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo artigo 3º da CLT. 



    As premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são a pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação jurídica, de forma equivocada, deixando de considerar que a Reclamante era cooperada da Unimed Nordeste, pertencia ao quadro clínico e fazia parte da equipe de anestesiologistas do Hospital São Pedro, sendo o Sr. Gilberto Martins apenas coordenador desta equipe médica para fins de organização dos trabalhos. 



    Desta forma, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a Decisão da corte originária OFENDE DIRETAMENTE o entendimento fixado por este Egrégio STF no precedente do julgamento da ADC n.48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG). 



    [...]



    A Sra. Cristina Cardoso, MÉDICA ANESTESIOLOGISTA, cooperada da empresa UNIMED NORDESTE, de maneira inconstitucional teve relação de emprego reconhecida pelo Acórdão Regional proferido na Reclamatória Trabalhista n.º 0020020- 36.2016.5.04.0512 em face da Reclamante. 



    Em 08/01/2016 a Anestesista Cristina ajuizou reclamatória trabalhista em face de Gilberto Silveira Martins, Martins & Ritter Anestesiologista Ltda. e Hospital Beneficente São Pedro, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego com o primeiro e segundo reclamados de forma solidária e subsidiariamente contra o Hospital suposto tomador dos serviços, sob o fundamento da Súmula 331, do C. TST. 



    A Sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência do processo em face do contexto probatório evidenciar que a Sra. Cristina integrava, como médica autônoma, equipe de anestesistas que prestava serviços para o Hospital São Pedro, inclusive integrando o corpo clínico daquela instituição e por ser integrante da equipe de anestesistas da 2ª reclamada, permitia que recebesse valores do hospital que somente efetua pagamento de valores à pessoa jurídica, além de ser cooperada da Unimed Nordeste recebendo diretamente da Cooperativa os valores dos procedimentos realizados através do convenio. (Anexo I).



    Entretanto, a D. Autoridade Reclamada, 7ª Turma do C. TRT da 4ª Região, por MAIORIA, reformou a decisão de origem e reconheceu que a relação tida entre a empresa reclamante e a médica anestesista era empregatícia e não de trabalho autônomo. (Anexo II).



    [...]



    A ora Reclamante recorreu da Decisão tendo o C TST concluído que rever a tese recursal demandaria revolvimento fático-probatório, o que é obstado pela Sumula 126 do TST, negando provimento ao agravo interno da Martins & Ritter, em flagrante desobediência às teses fixadas por esta C. Corte, que permitem diversos tipos de relações civis distintas da relação de emprego constituída pela CLT. (Anexo IV). 



    [...]



    A r. decisão reclamada, como se viu, desrespeitou tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral. Tão sólidos os fundamentos apresentados nos itens precedentes que, mais que provável, a procedência da reclamação é certa e inquestionável – já que a matéria desta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada do E. STF (art. 161, parágrafo único, RISTF).”



    Ao final, requer que a Reclamação seja “julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Vínculo de emprego. FGTS. INSS. Verbas rescisórias. A sentença considerou que a reclamante integrava, como médica autônoma, a equipe de anestesistas que prestava serviços para o Hospital Beneficente São Pedro (3° reclamado), inclusive integrando o corpo clínico daquela instituição (ID. 0f5b7fd). Portanto, deixou de reconhecer a existência de vínculo de emprego. 



    [...]



    A sentença comporta reforma. 



    Consta na petição inicial que a reclamante laborou no hospital reclamado (terceiro réu) como médica-anestesista, de 1995 a 25.08.2015, de forma subordinada ao primeiro e ao segundo reclamados. Postulou a declaração da existência de vínculo de emprego com os dois primeiros reclamados, com a consequente anotação em CTPS, além da responsabilidade subsidiária do terceiro réu.



     Em contestação, os primeiros reclamados negaram o vínculo de emprego, referindo que a reclamante exercia suas atividades como médica anestesista de forma autônoma, ‘percebendo seus haveres corretamente de seus pacientes e dos planos de saúde que era credenciada’ (fl. 465). 



    Admitida a prestação dos serviços, de forma autônoma, era dos reclamados o ônus de provar a inexistência de vínculo de emprego. 



    [...]



    Do conjunto da prova oral produzida, é possível concluir que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego: pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação jurídica, pois não se vislumbra a autonomia invocada na defesa para os serviços habitualmente prestados pela reclamante ao longo de 20 anos. 



    [...]



    Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego da reclamante com a segunda reclamada (MARTINS & RITTER ANESTESIOLOGISTAS LTDA. - ME), no período de 01.01.1995 a 25.08.2016 (considerando que as datas não foram expressamente impugnadas na contestação e foram confirmadas pelo primeiro reclamado em depoimento pessoal). Deixo de reconhecer o vínculo empregatício com o primeiro reclamado, o qual figura na relação jurídica como sócio e administrador da segunda ré.”



    Como se vê, a decisão recorrida concluiu pelo reconhecimento da relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Neste contexto, cito trecho da Sentença que adequadamente concluiu pela ausência de vínculo empregatício no presente caso:



    “Os documentos coligidos aos autos evidenciam que a relação entre as partes foi exitosa e de elevadíssima confiança tanto que durou aproximadamente 20 anos. Uma confiança que só se conquista dentro de uma relação de amizade íntima ou familiar. E só se perde quando esta relação se acaba. 



    Outro dado deve ser levado em consideração nos autos: o animus dos contratantes. Isso porque, nas sociedades, seja qual for a espécie, as pessoas se unem com a mesma intenção, ou seja, há uma identidade de objetivos. Esta situação, no entanto, não ocorre no contrato de trabalho.



    Ainda, é preciso registrar que nos domínios do direito do trabalho a fraude não se presume. Deve ser comprovada, exigindo, assim, o exame acurado dos fatos postos em Juízo. Isso somente é possível diante do caso concreto e de acordo com as próprias peculiaridades. O art. 9º da CLT enuncia: ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. A fraude advém de práticas ilegais, em que se busca a desvirtuação do alcance do texto legal e nas quais se adotam aspectos formais de mera simulação, acobertando objetivos contrários e escusos. Os atos que visam desvirtuar o espírito de todo e qualquer dispositivo legal tipifica fraude à lei trabalhista. 



    [...]



    No caso concreto, a subordinação é o elemento que melhor permite a constatação da existência ou não da relação de emprego.



    [...]



    No caso, o contexto probatório evidencia que a reclamante integrava, como médica autônoma, equipe de anestesistas que prestava serviços para o Hospital Beneficente São Pedro (3º reclamado), inclusive integrando o corpo clínico daquela instituição (ID. 0f5b7fd). 



    Cumpre salientar que, contrariamente ao alegado na inicial, o elemento subordinação não está presente na relação havida entre a autora e o 1º e 2º reclamados. 



    Inicialmente, restou comprovado que os anestesistas que integravam a equipe da qual a reclamante fazia parte tinham total autonomia em relação à técnica a ser utilizada. Inclusive a reclamante utilizava técnica diversa daquela empregada pelo 1º reclamado, coordenador da equipe. 



    A prova testemunhal é clara nesse sentido, conforme trechos abaixo transcritos: 



    [...]



    Além disso, a prova testemunhal revela que as escalas de plantões (IDs. 5a7abbb e 134589e) eram definidas conjuntamente pelos integrantes da equipe de anestesia (reclamante, 1º reclamado e Maria Célia), que poderiam fazer ajustes e trocas de plantões, conforme necessidades e conveniências. Transcrevo trechos da prova testemunhal, no que interessa (ata, ID. f6dc0ba): 



    [...]



    O contexto probatório demonstra, ainda, que o fato de integrar a equipe de anestesistas da 2º reclamada era vantajoso à reclamante, pois permitia que ela recebesse valores do hospital, que só efetua pagamentos para pessoa jurídica. O depoimento do preposto do 3º reclamado é claro nesse sentido (ata, ID. ac19fa2). Cumpre salientar, ainda, que a reclamante era médica cooperada da Unimed e recebia diretamente da Cooperativa os valores dos procedimentos realizados através do convênio. Nesse sentido o depoimento pessoal da autora (ata, ID. ac19fa2). 



    Outrossim, o fato de ser integrante da equipe de médicos anestesistas permitia, ainda, que a reclamante utilizasse os equipamentos de anestesia de propriedade do 1º reclamado, que eram qualitativamente superiores aos pertencentes ao próprio hospital reclamado (depoimento do preposto do 3º reclamado, ata, ID. ac19fa2). 



    Portanto, a existência de um médico coordenador da equipe de médicos (procedimento normal no ambiente médico), responsável pela organização da prestação dos serviços de anestesia ao hospital, nem de longe configura a subordinação jurídica que caracteriza a relação de emprego. 



    Evidentemente, a prestação de serviços médicos de anestesia para um hospital não pode ser completamente livre e independente, sem horários pré-estabelecidos, uma vez que esse serviço precisa ser contínuo, sendo necessária a presença constante de anestesistas na unidade de saúde. Tal contexto é inerente à função de médica anestesista exercida tanto pela autora quanto pelo 1º reclamado. 



    Pela leitura atenta dos depoimentos, observo ainda que a reclamante apenas teve o exercício da função facilitado ao fazer parte de uma equipe de médicos anestesistas, uma vez que havia a possibilidade de organização de horários com outros médicos, o que permitia que tivesse folgas regulares, inclusive coincidentes com as férias escolares dos filhos. 



    A reclamante integrou a equipe de anestesistas, por aproximadamente 20 anos, concordando com as escalas e utilizando-se da 2ª reclamada para receber valores que, como pessoa física não poderia receber do hospital, sem qualquer insurgência, salvo quando confrontada em 2015. 



    A ausência de subordinação revela-se ainda na medida em que a reclamante não estava sujeita ao poder diretivo do 1º reclamado, médico coordenador, tampouco da 2ª reclamada, pessoa jurídica com sede na residência do 1º reclamado (que foi constituída para viabilizar a prestação de serviços pelos três médicos anestesistas) e sequer do 3º reclamado, Hospital localizado no Município de Garibaldi. 



    Da celeuma proposta, depreende-se que houve o desenvolvimento de atividade empresarial, ainda que como sociedade de fato, sendo que os médicos anestesistas optaram por prestar os serviços por intermédio da 2º reclamada, pessoa jurídica, como modo de auferir maiores lucros e obter vantagens tributárias. Se houve evasão ou elisão fiscal a questão deve ser dirimida em ação própria, no Juízo competente, sendo certo que tanto a reclamante quanto o 1º reclamado obtiveram vantagens financeiras nesse modo de proceder.”



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0020020-36.2016.5.04.0512, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente